Tribunal: TJDFT
Processo: 0759525-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO A autora recorrente interpôs Recurso Inominado desacompanhado da comprovação de recolhimento das custas e preparo. Além disso, não requereu a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou declaração de hipossuficiência, tampouco documentos que demonstrem a sua condição de hipossuficiente. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso concreto, a recorrente é servidora pública e o contracheque acostado aos autos (ID 16783280 demonstra que aufere renda mensal líquida superior a R$ 13.000,00, de molde a concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, e a gratuidade da justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, apesar da ausência de pedido, forçoso reconhecer que a autora/recorrente não faz jus a concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília, 24 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Relator